Tribunal: STF
Processo: ARE 1542591
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA (LEI ESTADUAL Nº 10.393/70). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA QUALQUER FIM (SÚMULA VINCULANTE Nº 4). JURISPRUDÊNCIA DO STF MAJORITÁRIA E CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A embargante alega omissão/contradição, insistindo na tese de que, embora não se pretenda o reajuste pelo salário-mínimo, o valor nominal inicial do benefício, fixado com base na Lei nº 10.393/70 (17 salários mínimos), deve ser mantido até a entrada em vigor da Lei nº 14.016/2010, citando precedentes que supostamente consolidam essa tese. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
Intimadas, as partes embargadas não se manifestaram.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, veja-se:

“No mérito, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4) e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico quanto à manutenção de alíquota de contribuição previdenciária.
Ressalte-se que a Primeira Turma, no julgamento da Reclamação 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, DJe 10.11.2020, decidiu que “o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias.”

Com efeito, a pretensão recursal da embargante, seja pela manutenção da indexação para reajustes, seja pela preservação do valor nominal resultante de uma fixação em múltiplos do mínimo, esbarra no óbice constitucional intransponível contido no art. 7º, IV, da CF/88, e na Súmula Vinculante nº 4, que vedam a vinculação do salário-mínimo para “qualquer fim”.
A Lei Estadual nº 10.393/1970, ao utilizar o salário-mínimo como base de cálculo inicial (art. 13) e índice de reajuste (art. 12), não foi recepcionada pela Constituição de 1988, de forma que o direito adquirido reconhecido na ADI 4.420/SP não se estende à manutenção de um regime previdenciário materialmente inconstitucional.
A embargante invoca o entendimento de que a Corte estaria evoluindo para distinguir a vedação do reajuste da preservação do valor nominal. Contudo, uma análise detida das decisões colegiadas e monocráticas, inclusive no período recente de 2022 a 2025, demonstra que prevalece a interpretação restritiva.
Em reforço, cito diversos julgados que rejeitaram pretensão idêntica:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO E MANUTENÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, de que, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência firmada no Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1388371 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 18-04-2023)
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADI 4.420. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A matéria analisada no ato reclamado, relacionada ao direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, que dispõe sobre a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, não foi objeto da ADI 4.420. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 48548 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 08-02-2022)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA ESTADUAL. REAJUSTES DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA MÁXIMA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO VALOR DE 5% SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI 10.393/70 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL 14.016/10. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual 10.393/70, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que não há o direito adquirido alegado pela parte autora. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. [...].” (ARE 1478854 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02-05-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970, DE SÃO PAULO: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, esta Corte assentou a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Afirmou, entretanto, ser inconstitucional a Lei estadual nº 14.016, de 2010, já que excluída a responsabilidade do Estado de São Paulo pelo pagamento dos benefícios já concedidos. 2. Não houve reconhecidos, na ocasião do julgamento da mencionada ADI, o direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e a incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária. [...] 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1434245 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI Nº 14.016/2010. APOSENTADORIA. REAJUSTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1361561 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31-08-2022)

Em que pese a existência de alguns julgados que excepcionalmente adotaram a tese da manutenção do valor nominal, a maioria dos precedentes desta Corte tem reiterado as teses da incidência da Súmula Vinculante nº 4 e da ausência de direito adquirido a regime jurídico, sem qualquer ressalva quanto ao valor nominal.
Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação da decisão embargada, tendo em vista haver sido exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nela expendido. 
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 10 de novembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente